Tribunal: TJES
Processo: 5012518-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012518-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RECORRIDO: ROBERTA LOZORIO VICENTE LYRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARRA A AUTORA QUE TEVE DEU ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL RÉU EM QUADRO CONVULSIVO E, AO ACORDAR, PERCEBEU QUE SUAS JOIAS (DOIS PARES DE BRINCOS E ALIANÇA) NÃO ESTAVAM CONSIGO. AFIRMA QUE SEUS PERTENCES NÃO FORAM DEVOLVIDOS, APESAR DE CONSTAREM EM LIVRO DESTINADO REGISTRAR OS BENS RECOLHIDOS DE PACIENTES ADMITIDOS NA UTI.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RECORRENTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS DAS JOIAS, BEM COMO DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, DE FORMA QUE SE TORNA INVIÁVEL ATENDER AO PLEITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA RECORRENTE, DE FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO/MODIFICATIVO DOS DIREITOS DOS AUTORES. VEROSSIMILHANÇA ALIADA ÀS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS (IDS 5043552 E 5043553). IRRAZOABILIDADE DE SE EXIGIR DOS AUTORES A GUARDA DOS BENS, DADO QUE A REQUERENTE DEU ENTRADA NO HOSPITAL EM QUADRO CONVULSIVO, TENDO SIDO SEDADA E INTERNADA NA UTI LOGO APÓS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS BENS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM PARCIMÔNIA, DIANTE DO EXTRAVIO DE BENS PESSOAIS (ALIANÇA), NÃO CABENDO REDUÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)